Tribunal: STF
Processo: ARE 1543224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Pretensão mandamental voltada à anulação da decisão que indeferiu definitivamente o pedido de Alvará de Construção protocolado sob o nº 1.379/2017 - admissibilidade - aparente imposição de entraves intransponíveis e descabidos pelo Município de Santana de Parnaíba - descabimento da exigência de documento de servidão administrativa que sequer foi formalizado e, se fosse, estaria de posse da Administração Municipal - inteligência da Lei Municipal nº 2.462/2003 - Sentença concessiva da ordem de segurança mantida - Recursos, oficial e voluntário do Município, desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LXIX; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, colhe-se da peça vestibular que a empresa JCORP INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. formulou pedido de solicitação de Alvará de Construção perante o MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA, mediante a apresentação de projeto para edificação de uma torre residencial, em terreno de sua propriedade, encerrando área total de 2.097,11m², melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 80.766 do Predial da Comarca de Barueri, situado no Município de Santana de Parnaíba, na Avenida Marte, 420, Lote 07 da Quadra 03 do loteamento Centro de Apoio I - Alphaville.



    (...)



    Da análise dos autos, especialmente do mandado de segurança nº 1010806-81.2019.8.26.0529, anteriormente impetrado, com pedidos diversos deste writ, consta que a impetrante atua no ramo imobiliário e que pretendia aprovação para construção de empreendimento perante a municipalidade.



    Para tanto, certificou-se no ano de 2017 sobre a promoção de tal empreendimento na zona pretendida (Zum - 2 com categoria R-2) e, após verificar a viabilidade perante a legislação vigente à época Lei Municipal nº 2.462, de 12/09/2003 -, deu início ao procedimento para obter autorização para a construção.



    Assim sendo, recolheu a taxa do Fat, que gerou protocolo de alvará de construção sob o nº 1.379/2017, em 08/12/2017, e o projeto de construção foi apresentado e protocolado para análise na Secretaria de Obras.



    Entretanto, desde daquela data, mencionado projeto permaneceu engavetado por mais de 01 (um) ano sem que houvesse qualquer análise na Secretaria de Obras, até que, em 15/10/2019, a impetrante foi surpreendida com duas condutas contraditórias da Secretaria de Obras, pois uma determinava que fossem feitas correções no referido projeto com base em legislação posterior ao ingresso do pedido Lei Municipal nº 3.763 de 20/03/2019 - e outra informava que, diante do não atendimento do “comunique-se” o pedido estava indeferido.



    Impetrado o primeiro mandamus (nº 1010806-81.2019.8.26.0529), a r. sentença de primeiro grau reconheceu seu direito líquido e certo, de modo que determinou que a autoridade coatora desse prosseguimento ao processo de aprovação protocolado sob o nº 1.379/2017, possibilitando à impetrante o cumprimento e resposta às análises feitas em seu projeto junto à Secretaria de Obras, devendo ser consideradas as exigências legais à época do ingresso do pedido (fls. 205/208 processo nº 1010806-81.2019.8.26.0529), mantido por este E. Tribunal de Justiça no julgamento realizado pela 11ª Câmara de Direito Público, em 04/03/2021 (fls. 2643/270 processo nº 1010806-81.2019.8.26.0529).



    Dessa forma, por determinação judicial, a Municipalidade foi obrigada a (re)apreciar o pedido administrativo formulado em 2017, momento em que concluiu pelo indeferimento com base em outra legislação criada após o pedido, isto é, no Decreto Municipal nº 4.452/2020, no qual parte do terreno foi declarado de utilidade pública para fins de servidão administrativa, visando a instalação de adutora da SABESP.



    (...)



    Ademais, além de colocar entrave na aprovação do pedido mediante apresentação de documento referente ao registro de servidão administrativa que, frise-se, ainda sequer foi iniciado pela Administração Municipal, tal exigência não encontra respaldo na Lei Municipal nº 2.462/2003, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do Município de Santana de Parnaíba, aplicável ao caso em comento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente